Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DECRETO-LEI N. 3.365/41. VALOR OFERTADO PELO DESAPROPRIANTE. AQUIESCÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Em caso de constituição de servidão administrativa, é possível extrair, a partir da análise do artigo 27, §1o, do Decreto-Lei n. 3.365/41, a contrario sensu, ser incabível a fixação de honorários de sucumbência quando o valor da indenização aceito pelo desapropriado coincidir com o montante oferecido pelo desapropriante.
2. Apelação conhecida e não provida.